Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-56.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. TEORIA. CORPO NEUTRO. CULPA EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 29 E 34, CTB. ORÇAMENTO. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto da seguradora, condenou-a a pagar a ré seguradora o importe de R$ 26.922,08 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e oito centavos).
3. A autora requer, preliminarmente, a declaração da nulidade da sentença, por ofensa ao art.489, §1o, IV, CPC. No mérito, postula a procedência da ação de indenização por danos materiais e, não sendo esse o entendimento, pugna seja rechaçada a sua culpa exclusiva, reconhecendo a culpa concorrente das partes. Por fim, pleiteia a redução do valor da indenização.
4. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentos, uma vez que a conclusão alcançada pela Julgadora restou suficientemente embasada para julgar, em conexão, as ações ajuizadas, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1o, IV, do CPC, na medida em que enfrentou os argumentos necessários ao julgamento. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
6. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
7. As provas colacionadas aos autos não corroboram as assertivas da autora, ora recorrente, quanto à dinâmica do acidente, ao contrário, apontam para a sua responsabilidade e culpa exclusiva.
8. A própria autora, ora recorrente, em Juízo, declarou “que a placa ‘pare’ estava coberta por árvores; que não viu a placa no dia do acidente, que a preferência era de Cristiano”. Registre-se, nesse ponto, que o condutor Cristiano, condutor do veículo Cruze, é o segurado da empresa ré, ora recorrida.
9. Infere-se do contexto probatório, inclusive da oitiva das testemunhas (vídeos gravados), que a autora adentrou na via principal, no qual já transitava o automóvel Cruze, atingindo este veículo que, logo após, veio a atingir o automóvel J5 que estava estacionado. Portanto, a autora agindo sem a cautela e atenção exigidas, deu causa à colisão.
10. Deste modo, deve ser aplicada a “teoria do corpo neutro”, que afasta a responsabilidade do condutor intermediário (Cristiano), cujo veículo é arremessado involuntariamente contra outro veículo em razão da colisão sofrida. Em tais situações, a responsabilidade é do motorista que ocasionou a primeira colisão, resultando nos impactos subsequentes.
11. Em relação ao valor da condenação, é relevante que se apure o justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários e, inclusive, já realizados. Registre-se que cabe ao juiz valorar as provas, segundo a persuasão racional, dando especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95 e, assim, revela-se razoável e proporcional a indenização fixada, considerando o saldo com o qual arcou a seguradora, qual seja a diferença entre a indenização e o salvado (ID 15480643, 15480644 e 15480649)
12. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, das partes adversas, fixados em R$ 500,00(quinhentos reais), por apreciação equitativa (art.55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).